Tribunal: STF
Processo: AO 1047
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS.
   MATÉRIA DE MÉRITO JÁ APRECIADA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
   INEXISTÊNCIA DE AMBIGÜIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   EMBARGOS REJEITADOS.
Tratando-se de embargos de declaração (como
   é o caso), e não infringentes, a jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal não admite a modificação do entendimento de
   mérito já exarado no acórdão embargado (AI 600506-AgR-ED, rel.
   min. Cezar Peluso; RE 207851-AgR-ED-ED-ED, rel. min. Gilmar
   Mendes; RE 416571-AgR-ED-ED, rel. min. Joaquim Barbosa; e MS
   24527-ED, rel. min. Gilmar Mendes).
Inconformismo quanto à
   decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal não
   enseja novo julgamento, não podendo os embargos de declaração ser
   usados para esse fim, mediante a rediscussão de toda a matéria de
   mérito já apreciada.
Inexiste nulidade, ambigüidade ou
   obscuridade no acórdão que examina, segundo o que consta dos
   autos, a tese de quebra da incomunicabilidade dos jurados,
   esclarecendo ser desnecessária a incomunicabilidade absoluta,
   especialmente quando há certidão de incomunicabilidade de jurados
   firmada por oficiais de justiça, que têm fé pública e gozam de
   presunção relativa de veracidade.
Também inexiste obscuridade,
   ambigüidade ou omissão por não ter sido referido no acórdão o
   teor de um discurso feito pela vítima ou, ainda, por ter sido
   mencionado como motivo determinante do crime o fato de a vítima
   ter, em tal discurso, feito comentários que desagradaram o
   embargante e sua família. A motivação do homicídio não foi a
   única razão para o reconhecimento da autoria do embargante,
   fundada em provas constantes dos autos e reproduzidas no acórdão
   embargado. Tendo os jurados reconhecido que o embargante foi o
   autor mediato do crime, não há espaço para a tese de negativa de
   autoria, sendo irrelevante, para esse fim específico, os motivos
   que o réu tinha para mandar matar a vítima.
Os embargados de
   declaração não se prestam para a discussão de alegada nulidade do
   acórdão que, segundo o embargante, se teria baseado unicamente em
   elementos destacados pela acusação. Cuida-se de matéria de mérito,
   já expressamente apreciada, não apontando o embargante qualquer
   omissão, ambigüidade, obscuridade ou contradição, conforme exige
   o art. 620 do Código de Processo Penal.
Incorre, igualmente, em
   vedada discussão de mérito a alegação de nulidade e omissão do
   acórdão embargado, o qual não teria considerado a afirmação de
   que haveria um "complô" envolvendo dois denunciados, um delegado
   federal, um procurador da República e o Ministério Público do
   Estado de Roraima. Tal argumento, assim como a alegada suspeição
   do juiz do júri, foi objeto de análise expressa, não havendo, por
   conseguinte, qualquer omissão a ser suprida ou nulidade a ser
   declarada.
Não há ambigüidade, obscuridade ou contradição no
   acórdão que mantém a condenação do embargante, bem como a
   agravante prevista no art. 62, I, do CP, apesar da absolvição de
   quatro co-réus pronunciados e da despronúncia de outros dois. É
   perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o
   mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa
   forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio
   "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza
   os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo
   questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente
   valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova
   existente nos autos, como se deu no caso.
Da mesma forma, também
   não há ambigüidade, obscuridade ou omissão no acórdão que, não
   obstante a despronúncia do co-réu André Augusto de Oliveira
   Cardoso, tenha mantido a qualificadora relativa ao fato de o
   crime ter sido executado mediante pagamento do embargante. Tal
   argumento foi apreciado no acórdão, na parte em que examinou se a
   decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos
   autos, onde restou evidenciado que a decisão do júri, inclusive a
   parte que acolheu a qualificadora, encontra respaldo no conjunto
   de provas constante dos autos. De mais a mais, o pagamento
   efetuado pelo embargante para o cometimento do crime tanto pode
   ter sido feito diretamente ao autor imediato, como por intermédio
   de outra pessoa.
Quanto à alegação de obscuridade e contradição
   no acórdão embargado no que toca ao sexto quesito submetido aos
   jurados, o próprio embargante admitiu que a questão "foi
   devidamente apreciada e desacolhidos os argumentos da
   defesa".
Embargos rejeitados, com a expedição de mandado de
   prisão.